Tribunal: CARF
Processo: 10882.002369/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002369/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.376 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
GK2 REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA.
Não subsiste o lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda na fonte
com base em pagamento sem causa, se não ficar comprovado que o sujeito
passivo realizou o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002369/2006-26
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002369/2006-26

Relatório

Trata-se de recurso interposto por GK2 REPRESENTAÇÕES LTDA. (atual
denominação de MA TANCREDI REPRESENTAÇÕES LTDA.), pessoa jurídica já
qualificada nos autos, contra o Acórdão no 05-25.594, da 2a Turma da DRJ – Campinas (CPS),
que manteve contra a recorrente o lançamento que lhe exigia Imposto de Renda na fonte em
decorrência da constatação de pagamentos sem causa.
A Fiscalização, por determinação da Justiça Federal, recebeu documentos
relacionados à investigação de remessas, através das denominadas contas CC5, mantidas em
instituições financeiras em Foz do Iguaçu, de vultosas quantias em dinheiro para o exterior.
Entre os documentos recebidos, três deles, a juízo da autoridade fiscal, estariam a evidenciar que
a recorrente havia ordenado a transferência de valores mantidos no exterior, para as empresas
Bell Micro Products Future Tech Inc. e Santrade Internacional Inc.
A recorrente, intimada a esclarecer a que título tais transferências haviam sido
feitas, negou ter conhecimento dos fatos. Diante dessa resposta e dos documentos comprovando
a movimentação financeira no exterior, a autoridade fiscal procedeu à autuação para exigir IR na
fonte, acreditando estar caracterizada a existência de pagamentos sem causa.
O lançamento foi impugnado, mas a DRJ – CPS negou provimento à impugnação
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 21/09/2001, 19/10/2001, 26/12/2001
PROVA. LAUDOS TÉCNICOS DO INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA -
INC.
Ratifica-se a validade jurídica dos documentos de transferência de recursos ao
exterior, fornecidos pela Promotoria do Distrito de Nova Iorque à Comissão
Parlamentar de Inquérito/CPMI do Banestado, nos quais a autuada é identificada por
sua razão social ou nome fantasia como ordenante de remessas de recursos ao
exterior, mediante a utilização de contas correntes de terceiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
DATA DO FATO GERADOR: 21/09/2001, 19/10/2001, 26/12/2001
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO-IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
Todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
e/ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa, fica sujeito à incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DATA DO FATO GERADOR: 21/09/2001, 19/10/2001, 26/12/2001
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO E DECLARAÇÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, em função de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e de declaração inexata, deve ser aplicada a multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002369/2006-26

Lançamento Procedente

Contra a decisão da DRJ foi interposto recurso, no qual a recorrente negou ter
conhecimento das operações de transferência de valores, realizadas no exterior para as empresas
Bell Micro Products Future Tech Inc. e Santrade Internacional Inc., com as quais não haveria
provas de que a recorrente tivesse qualquer ligação.
Frisou que o ônus da prova é do Fisco, e ressaltou que o lançamento está
amparado em simples presunção, pois os documentos carreados aos autos não provam que os
valores pertenciam à recorrente, nem que ela tenha ordenado as transferências.
O processo foi distribuído para a 1a Turma, da 4a Câmara, da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, que conheceu do recurso e, no mérito, lhe deu provimento em decisão
formalizada no Acórdão no 2401-005.054.
A Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN interpôs recurso especial que, sendo
admitido, fez com que o processo subisse à 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF. Nessa instância, anulou-se a decisão da turma ordinária, ao argumento de incompetência
em razão da matéria.
Assim, foram os autos encaminhados à Primeira Seção, para novo julgamento.
É o relatório.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002369/2006-26

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Como ficou assinalado no relatório, o processo havia sido encaminhado para a
Segunda Seção de Julgamento. O recurso chegou a ser examinado. Naquela oportunidade, o
relator, i. Conselheiro Cleberson Alex Friess, proferiu um voto cujos fundamentos adoto como
razão de decidir. Eis o voto:

8. Compulsando os autos, verifico que toda a acusação fiscal, quanto à sujeição
passiva, está apoiada exclusivamente nos documentos de transferência de recursos
acostados as fls. 106, 108 e 110.
8.1 Cuidam-se de cópias de três formulários de transferência de dinheiro nos
Estados Unidos da América, em que demonstrado que "Harber Corp. (RUBI)"
determinou ordens de pagamento destinadas às companhias "Bell Micro Products
Future Tech" e "Santrade Internacional Inc.".
8.2 Segundo o agente lançador, a prova da remessa ao exterior de valores em
dólares americanos ordenada pela recorrente, M A Tancredi Representações Ltda.,
dá-se pela identificação da seguinte informação expressamente consignada: "B/O:
RUBI REF: M. A. TANCREDI", aposta no campo "Additional Details" do documento
de transferência de recursos.
9. Pois bem. Conforme realçado pela decisão de piso, tais documentos estão
inseridos num contexto mais amplo de investigação de força tarefa composta por
diversos órgãos federais, a respeito de remessas irregulares de expressivos valores ao
exterior por pessoas físicas e jurídicas nacionais, depositados de forma dissimulada
em contas de instituições financeiras norte-americanas, conhecido como "Caso
Banestado".
9.1 Sob o ponto de vista formal, os documentos são legítimos e verdadeiros,
obtidos em nível de cooperação internacional com o Departamento de Justiça dos
Estados Unidos da América, com base em contas mantidas no Merchant Bank de
Nova York e administradas por Maria Carolina Nolasco, norte-americana de origem
portuguesa, cujo material foi compartilhado com a Receita Federal do Brasil
mediante prévia anuência da Justiça Federal (fls. 8/32).
10. Todavia, a despeito das notórias informações de remessas irregulares de
divisas feitas ao exterior por nacionais, utilizando-se do mecanismo do dólar-cabo
("Wire Transfer"), dentre elas via contas bancárias controladas por Maria Carolina
Nolasco e mantidas nos Estados Unidos da América, entendo que, após avaliado o
caso sob exame, não restou comprovada pelo agente fazendário a sujeição passiva da
recorrente, em nível de certeza exigido para a imputação fiscal.
11. Reconheço, desde já, a complexidade atribuída à autoridade tributária no
campo da prova, dado o propósito ilícito de ocultação dos titulares de tais tipos de
operações de remessas de recursos ao exterior, mediante a utilização da figura de
terceiros, o que torna, sem dúvida, dificultoso a obtenção da comprovação completa e
perfeitamente identificável do remetente dos valores.
11.1 Ainda assim, com a devida vênia aos que pensam diferente, não é razoável
chancelar uma acusação fiscal despedida (sic) dos elementos mínimos para
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002369/2006-26

comprovação da autoria, sob pena de acarretar prejuízo ao efetivo direito de defesa
do autuado, com inversão indevida do ônus probatório. Necessário, pelo menos, um
conjunto de indícios que convirjam no sentido de revelar a ocorrência dos fatos
alegados pela fiscalização, os quais, ao final, ganhem força probante.
12. Até porque a recorrente não tem como fazer prova negativa de suas
alegações, na medida em que desde a primeira intimação fiscal destinada a
esclarecer e apresentar documentação hábil e idônea da origem dos valores desfila os
mesmos argumentos no sentido do desconhecimento das operações, assim como das
empresas beneficiárias dos recursos, não possuindo relações comerciais com elas (fls.
116/118).
13. O fato de constar dos documentos de fls. 106, 108 e 110, no campo
observação, a referência à "M. A. TANCRED1", aliado ao ambiente investigatório
das operações de quebra de sigilo realizadas, significa a existência de indício forte de
ocultação da titularidade dos recursos financeiros, equivalente ao ponto inicial para
o prosseguimento e aprofundamento das investigações.
13.1 Em nenhum momento, porém, os aludidos documentos comprovam que a
recorrente foi a efetiva remetente das divisas, na condição de titular/ordenante. Em
operações dessa natureza, a utilização de subterfúgios pelos "doleiros" para esconder
a origem e natureza dos recursos é algo sabidamente corriqueiro. Por isso, a falta de
colheita de dados e/ou informações adicionais pela fiscalização não autoriza concluir
que os pagamentos às sociedades estrangeiras, nas datas indicadas, tenham sido
realizados pela autuada, ou a sua conta e ordem.
14. Tal averiguação complementar e fundamental à convicção deste julgador
não se sucedeu, ou, se efetuada, acabou não transportada como elemento de prova ao
processo administrativo. Não há nos autos sequer outro ingrediente indiciário a
respeito da vinculação da empresa autuada, dos seus sócios ou mesmo de terceiros,
com quem mantinha alguma relação, no que tange às operações apontadas pela
fiscalização, que corrobore a acusação fazendária feita no auto de infração.
14.1 Assinalo também que os autos, diferentemente de outros processos de
mesma natureza, deixaram de vir instruídos com laudo pericial elaborado pelo
Departamento de Polícia Federal, produzido com o propósito de auxiliar na
identificação de remetentes, beneficiários e ordenantes dos recursos que transitaram
pelas contas bancárias sob investigação criminal.
15. De certa forma, o acórdão de primeira instância procura acrescentar mais
credibilidade e consistência ao arcabouço acusatório, discorrendo acerca do contexto
das investigações de remessas ilegais de recursos ao exterior, expondo a visão geral
do procedimento fiscal levado a cabo na autuada e destacando o próprio
comportamento da fiscalizada no ano-calendário de 2001.
15.1 Nesse sentido, menciona, por exemplo, que, na mesma ação fiscal, foi
formalizado o Processo n° 10882.002372/2006-40, caracterizado pela constatação de
movimentação financeira de conta corrente mantida no País pela empresa, no Banco
Bradesco S/A, sem declaração e comprovação da origem dos recursos (fls. 249/250).
15.2 Em consulta ao sítio na Internet do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, constata-se que a autuação fiscal foi mantida, na íntegra, por meio do
Acórdão n° 1802-00.623, de 31/08/2010.
16. Não se pode asseverar que a empresa fiscalizada mantém uma situação de
transparência das suas obrigações tributárias perante o Fisco, o que, seguramente,
não lhe favorece.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.376 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002369/2006-26

16.1 Com efeito, omitiu a existência de conta bancária no país, cujos recursos a
crédito em conta assume recebidos a titulo de prestação de serviços, porém sem
documentação comprobatória hábil das receitas auferidas; entregou declaração fiscal
anual como pessoa jurídica inativa, relativamente ao ano-calendário 2001; e, para
finalizar, notificada a apresentar a escrituração fiscal e contábil, afirmou que a
mesma foi extraviada, não tendo, contudo, adotado nenhuma providência de
divulgação externa dos fatos ou registro às autoridades policiais (fls. 40/61, 112/114
e 233).
17. Em que pese tudo isso, quanto à conta corrente mantida no Pais, nunca
houve dúvidas a respeito de sua titularidade, invertendo-se, em decorrência da lei, o
ônus da prova no que se refere à natureza dos rendimentos depositados (art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
18. Por outro lado, a titularidade das remessas ao exterior é fato controvertido,
cabendo o ônus probatório a quem acusa, descabendo simplesmente estender-se a
conduta irregular da recorrente no âmbito interno para fins de comprovar o nexo
causal com a movimentação financeira no exterior e/ou a sua ligação com as
sociedades beneficiárias dos recursos, ou mesmo com os seus mandatários.
19. De maneira tal que não restou provada, de forma satisfatória, a vinculação
da recorrente como titular/ordenante de recursos mantidos em instituição financeira
sediada no exterior e, por conseguinte, a realização de pagamentos ou a entrega de
recursos pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado e/ou sem explicitação da
causa, de que trata a acusação fiscal.
20. É de se reconhecer, portanto, a insuficiência da prova da sujeição passiva
e, com isso, a insubsistência do lançamento tributário. (fls. 313 a 316)

Tais fundamentos são suficientes, nada mais sendo necessário acrescentar.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital